Tribunal: TJSP
Processo: 2003652-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
da pelo Tema no 905 STJ. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2003652-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - APLICAÇÃO DOS TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Cuidando-se de crédito oriundo de condenação judicial referente a servidores e empregados

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - APLICAÇÃO DOS TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Cuidando-se de crédito oriundo de condenação judicial referente a servidores e empregados públicos, sobre o principal devem incidir juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, e atualização monetária com base no IPCA-E. Questão decidida no julgamento do Tema no 810 STF e complementada pelo Tema no 905 STJ. Decisão reformada. Recurso provido.